Tribunal: CARF
Processo: 18471.002057/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002057/2004-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.049 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/01/2004
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE
DO STF. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (o
que vincula este Colegiado, a teor do art. 62 § 2o, do RICARF), consideram-se
receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas,
portanto imunes à incidência das contribuições sociais, conforme art. 149, § 2o,
I, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001.
RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE
HEDGE, AINDA QUE CAMBIAL, POR EMPRESA EXPORTADORA.
REGIME CUMULATIVO. NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade do §
1o do art 3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua revogação), a
receita bruta restringe-se ao produto das vendas de bens e serviços e demais
receitas típicas da atividade empresarial, não se enquadrando aí as receitas
financeiras decorrentes de operações de Hedge, ainda que cambial e levadas a
efeito por empresa exportadora, pois alheias ao seu objeto social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas.Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002057/2004-02
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.049 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002057/2004-02

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 350 a 368) contra o Acórdão no 3301-00.523, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 336 a 342), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/01/2004
RECEITAS FINANCEIRAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
(SISTEMÁTICA DA CUMULATIVIDADE).
A base de cálculo da contribuição para o PIS e Cofins é o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e
serviços, afastado o disposto no § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 por decisão do Pleno
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 390.840/MG,
em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 374 a 377), a
PGFN defende a inclusão na base de cálculo da contribuição, mesmo na apuração cumulativa,
das (i) variações cambiais ativas e (ii) das receitas financeiras decorrentes de operações de
Hedge, pois inseridas no conceito de faturamento – sinônimo de “receita operacional", que não
contemplaria somente as oriundas da venda de mercadorias e da prestação de serviços, na sua
interpretação das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, considerando o caso concreto, de uma empresa, basicamente, comercial
exportadora.
Especificamente em relação às segundas, diz que “... o ingresso a um só tempo
tem origem relacionada à atividade fim da empresa e encontra conexão com o objeto social
desta ... pois a autuada realiza contratos de hedge para se proteger contra a variação
imprevisível do dólar, num mercado de câmbio flutuante, tudo no ensejo de evitar perdas
monetárias em seus contratos de aquisição e venda de produtos ....”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 387 a 397), alegando se tratar de
matérias mais que pacificadas, sendo, no que tange à demonstração da divergência, bastante
contundente em relação ao primeiro paradigma, que versa especificamente sobre as variações
cambiais, já que toma por base o art. 9o da Lei no 9.718/98, em nenhum momento trazido à tona
pela Turma a quo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, o que questiona a PGFN não é a
inconstitucionalidade em si do dispositivo que veio a ampliar a base de cálculo das
contribuições, mas sim o alcance disto, a depender do tipo de receita e de quem a aufere.
É bem verdade que, em relação ás variações cambiais, o primeiro paradigma
tem como principal fundamento o art. 9o da Lei no 9.718/98, mas o outro acórdão, sendo
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.049 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002057/2004-02

genérico, se mostra suficiente, pois o recorrrido também o é, simplesmente falando em “receitas
financeiras”.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, segmentemos a análise, pois diversas as razões de decidir:
1) Variações Cambiais Ativas.
Não cabe mais discussão a respeito, pois existe decisão vinculante do STF (a
teor do art. 62, § 2o, do RICARF), no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (Relatora
Ministra Rosa Weber, Dje 01/10/2013, transitada em julgado em 14/10/2013), considerando-as
como receitas decorrentes de exportação, portanto imunes, conforme art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
2) Operações de Hedge:
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento”
da base de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com vigência
a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o STF entendeu seriam
tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já havendo, após inúmeras discussões ao
longo destes anos, um consenso no sentido de que de que seriam as operacionais, “típicas” da
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.049 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002057/2004-02

atividade da empresa (com as alterações no art. 12 do Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela
Lei no 12.973/2014, ficou expresso que a receita bruta não é somente o produto da venda de bens
e serviços, incluindo outras “receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”).
O contrato de Hedge é um mecanismo que tem o objetivo de proteger
operações financeiras com exposição a grandes variações de preços, dando resguardo ao
investidor em relação ao chamado risco de mercado, ou seja, de exposição à volatilidade de
determinados ativos, e isto se faz fixando o valor da mercadoria, ação, título ou taxa cambial
negociados, que deverá ser cumprido no momento da entrega ou efetivação da venda, sendo o
“hedge cambial” utilizado por empresas que importam e exportam produtos cotados em moedas
estrangeiras, à vista das oscilações na sua cotação.
Por mais especificidades que tenha, não deixa de ser uma aplicação financeira.
Uma empresa industrial/comercial, por óbvio, vai buscar a fixação do preço (se em moeda
estrangeira, determinante também a sua cotação) dos produtos que fabrica/comercializa, uma
prestadora de serviços daqueles que presta, mas não se pode dizer que o ingresso daí seja
resultante do esforço empresarial, com seus custos e despesas, ou seja, utilizando-se de uma
linguagem bem popular, elas não “vivem” disto.
Assim, absolutamente não vejo – a não ser que se tratasse de uma instituição
financeira, que este tipo de operação possa ser considerado como receita da atividade da autuada,
mesmo que na modalidade conhecida como "hedge cambial” ligada a uma operação de
exportação (com o intuito, como visto, de proteção contra a – sempre imprevisível, pois
flutuante, variação do dólar), pois não é propriamente decorrente desta, não compondo, portanto,
a base de cálculo da contribuição apurada no regime da cumulatividade.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital